Tribunal: STF
Processo: HC 259191
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jaqueline Justino Fernandes impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante sustenta, em síntese, a “ocorrência de bis in idem na condenação da Paciente pelos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e Participação em Organização Criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/2013” e requer a absolvição da paciente quanto a um dos crimes, “com base no princípio da especialidade, mantendo-se apenas a condenação pelo crime do Art. 35 da Lei nº 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração.



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme ressaltou o ato impugnado, “no caso, deve ser mantida a condenação da ré por ambos os delitos, tal como decidiu a Corte de origem, uma vez que foram praticados por meio de articulações e contextos diversos, visando fins distintos, motivo pelo qual não há falar em consunção entre os crimes”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente